Tribunal: TJDFT
Processo: 0739991-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739991-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: ALAMO CARTUCHOS LTDA, JOÃO PEDRO DA COSTA BARREIRO MOTTA, THAIS COELHO ALAMO DE MELLO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos de tutela recursal interposto por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A., contra a decisão de ID 209990539 proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo executivo movido pelo agravante em desfavor de ALAMO CARTUCHOS LTDA - ME, JOÃO PEDRO DA COSTA BARREIRO MOTTA, THAIS COELHO ALAMO DE MELLO. O Juiz da origem indeferiu o pedido de utilização das ferramentas CNIB e SNIPER, bem como a expedição de ofício ao INSS, nos seguintes termos: [...] Pois bem. I - O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. II - A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. III - Indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS, a fim de identificar eventual vínculo empregatício da parte executada, por se tratar de medida inócua, pois a verba salarial é absolutamente impenhorável, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Quanto ao executado JOÃO PEDRO Permaneça o feito suspenso, conforme decisão de ID 165387820. Quanto aos executados ALAMO e THAIS À Secretaria para certificar quanto ao decurso do prazo de suspensão (ID 159069818) e remeter os autos ao arquivo provisório. (...) (ID-origem 209990539) Irresignada, a parte exequente interpõe Agravo de Instrumento. Nas razões recursais, destaca que, desde o início da execução de penhora, buscou todas as formas possíveis de saldar o crédito, sem sucesso em indicar bens à penhora. Diante do esgotamento das tentativas de localização de ativos e do tempo decorrido desde a última pesquisa, alega que se tornou imprescindível uma nova investigação de bens, o que deveria ter sido acolhido pelo juízo de primeiro grau. Relata que a pesquisa de bens no ANOREG/ONR, assim como a inclusão no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB), constitui uma medida preventiva e de segurança jurídica, assegurando que as demandas das partes no processo sejam efetivamente atendidas e que os direitos reconhecidos pela Justiça sejam concretizados. Argumenta que a indisponibilidade de bens é uma estratégia essencial no combate à inadimplência e à dilapidação patrimonial, situações que podem comprometer a integridade do sistema jurídico e a confiança no estado de direito. Alega que a transparência e a eficiência promovidas pelo CNIB contribuem para a redução de fraudes e a aceleração dos trâmites processuais. Quanto ao sistema SNIPER, a recorrente defende que é essencial realizar pesquisa de bens através desse sistema, a fim de obter informações sobre quotas sociais e processos judiciais, como número de processos, valor da causa, partes envolvidas, classe e assunto dos processos em que o executado figura como autor ou credor, funcionalidade esta que pode ser verificada no site do CNJ. Com relação às informações do INSS e do Ministério do Trabalho, a agravante argumenta que essas consultas visam apurar se os executados possuem renda, seja por proventos de aposentadoria, seja por trabalho formal registrado em carteira, com o intuito de impulsionar a execução e possibilitar a penhora parcial da renda mensal do executado. Por fim, requer, em suma, a concessão do efeito suspensivo recursal. E, no mérito, requer a) a realização de pesquisa de bens no sistema ANOREG/ONR e inclusão de indisponibilidade através do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB); b) seja realizada pesquisa através do sistema SNIPER, visando buscar informações sobre quotas sociais e sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos, que o executado participa como Autor/Credor, cuja funcionalidade poderá ser observada no sítio eletrônico do CNJ. c) que seja determinado ainda que se oficie ao ministério do trabalho, bem como o INSS para que tragam aos autos se os executados possuem vínculo de emprego ativo, ou percebem algum benefício previdenciário, com base nos fundamentos acima delineados. Preparo regular (ID 64334899). DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de utilização das ferramentas CNIB e SNIPER, bem como requisição judicial de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS , com o intuito de verificar a existência de vínculo trabalhista ou o recebimento de benefício previdenciário/social. Inicialmente, passo a análise superficial da ferramenta CNIB. Nas razões recursais, a agravante sustenta que, ao contrário do consignado na decisão agravada, a utilização da ferramenta da indisponibilidade possui relevância sim, uma vez que, pela consulta dos dados reunidos pela sua base de dados, é possível localizar bens imóveis em todo território nacional, os quais estão aptos a satisfazer a dívida exequenda. Nada obstante, tenho que a utilização do sistema CNIB para a consulta de bens penhoráveis pelo Poder Judiciário não é razoável, pois os dados constantes da Central Nacional de Indisponibilidade Bens podem ser acessados pelo credor por meio dos Cartórios Extrajudiciais. No presente caso, embora a parte agravante alegue equívoco na decisão recorrida, verifica-se que, ao longo do processo, houve atuação colaborativa por parte do juízo agravado. Isso é evidenciado pelas consultas realizadas nos diversos sistemas informatizados, conforme as diligências certificadas nos IDs de origem: INFOJUD 162406582, DIRPF/2023-162406584, INFOJUD 156965057, Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica 156965059, SISBAJUD 147179779, SISBAJUD 147179781 e RENAJUD 147179785. Sobre o tema, inclusive já me pronunciei nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SREI. CNIB. PESQUISA. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. As normas regulamentadoras do sistema de registro eletrônico de imóveis (SREI) não condicionam a pesquisa de bens à concessão de decisão judicial, por não envolverem bens sob proteção do sigilo fiscal ou bancário, assim é possível que o interessado pague emolumentos e realize a consulta diretamente no cartório extrajudicial. 2. As informações constantes do banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos, não estando condicionada a pesquisa desses bens à decisão judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1806221, 07339724520238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Observa-se, portanto, que a pretensão de alterar a decisão agravada, a fim de possibilitar a indisponibilidade de bens de propriedade da parte executada, não pode ser amoldada a qualquer das medidas previstas no artigo 139, IV, do CPC, como sustenta o recorrente, nada obstante seja da incumbência do magistrado determinar que tais medidas venham assegurar eventual ordem judicial constritiva visando à satisfação do crédito, e, no caso em espécie, a diligência pretendida não é medida apta ao alcance do fim pretendido. Desse modo, impende afirmar que a execução com seus atos expropriatórios tem sido realizada a contento, nada obstante as frustradas tentativas de localização de bens da parte devedora, não sendo razoável a pretensa indisponibilidade dos bens pelo sistema CNIB, sob pena de, em tese, incorrer-se em subversão da dicção legal. Quanto ao SNIPER, na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o referido Sistema objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor. Nesse mister, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: • Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). • Tribunal Superior Eleitoral (TSE): basede candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. • Controladoria-Geral da União (CGU):informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. • Agência Nacional de Aviação Civil (Anac):Registro Aeronáutico Brasileiro. • Tribunal Marítimo:embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. • CNJ:informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. • Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso) E, segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o INFOJUD (dados fiscais – apenas no modo sigiloso) está em desenvolvimento. Feitos esses esclarecimentos, importante pontuar que, embora a utilização dessa ferramenta não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas nem dependa do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, deve se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, caso o exequente não comprove a alteração da situação patrimonial do executado, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar tal mudança. Isso porque se deve considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Nesse sentido, confira-se entendimento recentemente adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Feitos esses registros, pertinente que sejam avaliadas a utilidade e a efetividade da medida vindicada. Em consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que foram feitas diversas buscas por ativos em nome dos agravados recentemente, como já citado alhures. Para, além disso, cabe pontuar que o agravante não apresentou qualquer indício ou elemento concreto de que os agravados estariam ocultando patrimônio, de forma a justificar a determinação da busca por bens via SNIPER nesse momento. Já em relação ao pedido ao pedido de envio de ofício ao Ministério do Público e ao INSS. Com efeito, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a efetividade da requisição judicial de informações ao Ministério do Trabalho e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Aliás, as consultas requeridas não seriam úteis, nem efetivas ao processo, pois os cadastros em questão são meramente declaratórios e não viabilizariam a constrição judicial de bens ou valores. No mais, a parte agravante busca descobrir eventuais vínculos empregatícios ou o recebimento de benefício previdenciário pelos devedores pelas consultas requeridas. Contudo, convém lembrar que verbas alimentares decorrentes de vínculos empregatícios, como regra, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Nesse contexto, em cognição sumária, entendo que inviável expedição de ofícios ao INSS, pois a eventual localização de vínculo empregatício ou de recebimento de benefício previdenciário/social não seria suficiente para autorizar a constrição judicial. Inclusive, nessa direção é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, representada pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS) E AO INSS. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Considerando que as verbas salariais, como regra, são impenhoráveis, bem assim que, a despeito das inúmeras diligências realizadas pela exequente, não foram encontrados bens penhoráveis da parte executada, revela-se descabida, porque inútil ao exequente, a pretendida expedição de ofício ao INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1776401, 07147430220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). INSS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. MEIO EXECUTIVO ATÍPICO. 1 - Consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e INSS. Cadastro criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo utilizado pelo programa de seguro-desemprego, a fim de conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas e outros programas sociais. O requerimento para que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em elementos que demonstrem a sua efetividade, o que não ocorreu. Ademais, não restou demonstrado que o interessado não possa obter a informação diretamente. 2 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (Acórdão 1777719, 07337377820238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifou-se). Desse modo, em cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente, tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator